Tribunal: TJPA
Processo: 0002944-79.2014.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002944-79.2014.8.14.0046

APELANTE: CILENE DE OLIVEIRA MARINHO

APELADO: MARIA IVANA ALENCAR FERREIRA, C N DE LIMA ME, CELIO NUNES DE LIMA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE POTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTO INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DE R$ 15.000,00 PARA R$ 2.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os fundamentos da Decisão recorrida se encontram em perfeita harmonia com a Jurisprudência dominante dessa Egrégia Corte, no sentido de reconhecer que o quantum fixado a título de compensação por danos morais deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se tratando, portanto, de valor ínfimo, nem de quantia tão alta que cause enriquecimento sem causa do autor.

2.

O valor da condenação por dano moral deve ter como parâmetro o caráter reparatório e punitivo da ação danosa. Devendo, assim, ser evitados excessos que levem ao enriquecimento sem causa, nem muito menos deve ser arbitrado em valor desarmônico ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

3. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002944-79.2014.8.14.0046

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: RODON DO PARÁ/PA

AGRAVANTE:
CILENE DE OLIVEIRA MARINHO

(ADV. Marcio Rodrigues Almeida, OAB/PA 9.881)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL
(ADV. Marcos Délli Ribeiro Rodrigues, OAB/CE 44.762-A
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em

Recurso de Apelação Cível
interposto por
CILENE DE OLIVEIRA MARINHO,
em face da decisão monocrática (PJe ID nº
15796006 - Pág. 1-7
),
que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais contra o Banco do Brasil S.A., deu parcial provimento ao Recurso de Apelação da Requerida, ora Agravada, para reduzir a indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, o Agravante alegou (
PJe ID
nº
15816945 - Pág. 1-3
) que a quantia fixada pela Relatora fugiu da razoabilidade, distanciando-se dos parâmetros adotados pelo STJ em casos de indenização por inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, além de considerar que a redução do valor indenizatório se deu em patamares que ofende a dignidade humana.

Contrarrazões pela manutenção da Decisão Agravada (PJE ID nº 16580075 - Pág. 7)

Feito recebido por distribuição.

É o relatório
.

Belém (PA), 30 de novembro de 2023.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação que objetiva a reforma da Decisão monocrática que, em sede de Recurso de Apelação, nos autos de Ação de Indenização de Danos Morais em face do Banco do Brasil, reduziu o quanto de compensação por danos morais, por inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência dessa Egrégia Corte, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou a Decisão, ora recorrida, que reduziu o quantum compensatório de danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 16305184 - Pág. 1-4).

No caso em apreço, ainda que tenha sido evidenciado que a “demandante foi ludibriada em seus atos e colocada em situação constrangedora”, reputo adequada a fixação de indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem corrigidos pela SELIC a contar da data do ilícito (1º contrato) e acrescidos de juros de 1% a.m. (um por cento ao mês) a contar da citação.

Tal montante, assim, atende aos princípios da razoabilidade e da moderação, bem como considera a real proporção do dano e não destoa dos parâmetros da jurisprudência, em situações em que se busca compensar o evento que acidente de trânsito.

Da leitura do excerto acima, fica evidente que os fundamentos da Decisão recorrida se encontram em perfeita harmonia com a Jurisprudência dominante dessa Egrégia Corte, no sentido de reconhecer que o
quantum
fixado a título de compensação por danos morais deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se tratando de valor ínfimo, nem de quantia tão alta que cause enriquecimento ilícito do autor.

Nesse sentido, o valor da condenação por dano moral deve ter como parâmetro o caráter reparatório e punitivo da ação danosa. Devendo, assim, serem evitados excessos que levem ao enriquecimento sem causa, e nem deve ser arbitrado em valor desarmônico ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

Nesse sentido segue precedentes dessa Egrégia Corte de Justiça.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu/agravante, consubstanciado na falha na prestação do serviço no que permitiu contratação de mútuo em nome ...Ver ementa completado apelado por terceiro. 2 - O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico. Deve-se atentar, ainda, em juízo de razoabilidade, para a condição social da vítima e do causador do dano, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso. 3 -
Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau no valor de R$ 1.000,00(dez mil reais) a título de danos, deve ser mantido tendo em vista a extensão dos danos sofridos pela autora
, pessoa idosa, que sofreu restrição de sua verba alimentar por anos, em face da conduta da ré. 4 – Decisão monocrática mantido. (TJ-PA 08189766420198140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 25/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLACA DE VEÍCULO COM ERRO DE CONFECÇÃO. APREENSÃO DE VEÍCULO E ENCAMINHAMENTO PARA APURAÇÃO EM DELEGACIA ESPECIALIZADA NA POLÍCIA CIVIL. ART. 14 DO CDC.
DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO (TJ-PA - AC: 00296389620148140301, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021).

No caso,
o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) se revela exorbitante para compensação do dano sofrido, mantendo-se, desse odo, a redução para R$ 4.000,00
(quatro... AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCVIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO POR DANOS MORAIS... Tribunal de Justiça: “EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPISA (TJ-PA - AC: 00024501020178140080, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Não comprovada a contratação e a prestação de serviços telefônicos em favor do autor, resta evidente a ilicitude da conduta da ré ao inscrever seu nome em rol negativo por dívida a que não deu causa. Matéria devolvida que se limita ao pedido de INDENIZAÇÃO a título de danos morais. 2. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mantém em razão do princípio da vedação ao reformatio in pejus. 3. APELO QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-PA - APL: 00041721520118140040 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 08/10/2015, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/10/2015).

Portanto, diante da harmonia entre os fundamentos da Decisão recorrida e o posicionamento desta Egrégia Corte e da Corte Superior de Justiça, deve o
decisum
ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante todas as considerações,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/01/2024